Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715660-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CECÍLIA LABOISSIERE CARNEIRO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO DE ODONTOLOGIA. INADIMPLÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL AO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO DE RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1 - A contratação de serviços educacionais impõe às partes obrigações recíprocas. O contrato e a comprovação da inadimplência são os documentos hábeis a instruir ação de cobrança, ao passo que o histórico escolar apenas serve à demonstração do desempenho do aluno que porventura tenha previamente comparecido às aulas. Incumbe ao aluno o ônus de formalmente comunicar à instituição de ensino sua vontade de resilir o contrato, ou de abandonar ou de sobrestar (trancar) o curso, arcando com o pagamento do serviço disponibilizado, ainda que opcionalmente não usufruído. 2 – Na ação de cobrança de mensalidades de serviços educacionais, é dever da requerida comprovar que os serviços educacionais não foram prestados ou que notificou a instituição de ensino acerca de sua intenção de deixar o curso. Uma vez não se desincumbindo do seu ônus processual, escorreita a sua condenação ao pagamento da mensalidade do serviço que contratou. 3- Negado provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que ao não apresentar o histórico escolar, apto a comprovar o direito pleiteado na ação de cobrança, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não havendo suporte, assim, para o acolhimento do pedido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Como a apelante não negou a inadimplência, nem comprovou que a apelada deixou de ministrar as aulas, o dever de pagar pelo serviço que contratou se impõe.” (id 17307800, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012